Tribunal: TJDFT
Processo: 0740034-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. . Não tendo o agravante sequer sido aprovado dentro do número de vagas do concurso público, não há que se falar em direito à nomeação imediata.

3. Necessidade de preenchimento de vagas deve ser aferida pela Administração Pública, sendo vedado ao judiciário determinar a criação ou extinção de cargos públicos, bem como interferir na discricionariedade do preenchimento das vagas existentes no órgão público respectivo.

4. Ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, correta a decisão que indeferiu o pleito liminar.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.